Tribunal: TJDFT
Processo: 0001868-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR. NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. MESMOS PARÂMETROS DA PENA CORPORAL. APLICAÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUADO.
I - Não há que se falar em nulidade pela ocorrência de flagrante preparado se nem as vítimas e tampouco a polícia instigaram ou provocaram a prática de qualquer conduta ilícita pela ré, mas apenas suspeitaram do comportamento dela enquanto realizavam as tratativas para a entabulação de contrato de revenda.
II - A carteira de identidade utilizada pela ré possuía capacidade lesiva para o cometimento de outros crimes, motivo pelo qual não há que se falar em absorção do crime de uso de documento público falso pelo de estelionato.
III - Havendo dois registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, nenhum deles atingido pelo período depurador (art. 64, I, do CP), um pode ser aplicado na primeira fase a título de maus antecedentes e outro na segunda, para configurar a reincidência, sem que se configure bis in idem.
IV - A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados para se estabelecer a pena corporal.
V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.